Tribunal: TJMT
Processo: 1031554-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031554-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), ROZILDA GUIMARAES ABREU - CPF: 513.941.031-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática
proferida em agravo de instrumento
,
a qual preservou
o indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de alongamento de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
:
(i) omissão quanto à análise integral da situação econômica da parte e aos custos futuros do processo; (
ii
) obscuridade quanto à possibilidade de juntada de documentos em sede recursal à luz do art. 99, § 1º, e do art. 435
, ambos
do CPC; e (
iii
) contradição ao reconhecer elevado endividamento e, ainda
assim, afastar a hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes para o indeferimento da gratuidade,
examinando os elementos probatórios constantes dos autos à época da decisão impugnada
.

4.
Não há omissão quanto à alegada necessidade de futura prova pericial. A aferição da hipossuficiência deve considerar dados objetivos e contemporâneos que demonstrem impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, não se vinculando a custos eventuais e hipotéticos. A mera possibilidade de realização de perícia não substitui a
demonstração concreta da incapacidade econômica
.

5.

Inexiste obscuridade quanto à aplicação do art. 99, § 1º, e do art. 435 do CPC. A faculdade de requerer gratuidade em qualquer tempo não autoriza a juntada tardia de prova pré-constituída, sob pena de afronta à preclusão consumativa e ao contraditório. Ademais, o acórdão consignou que, ainda que considerada a documentação extemporânea, os elementos
revelariam atividade econômica regular e patrimônio incompatível com o estado de necessidade.

6.

Também não se verifica contradição lógica. O reconhecimento de endividamento elevado não implica, por si, hipossuficiência jurídica. A contratação de financiamento expressivo com garantia real, a manutenção de atividade produtiva e a existência de renda presumida constituem indicadores objetivos de capacidade econômica. A conclusão decorreu de análise sistemática do conjunto probatório, não havendo incoerência interna no julgado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis
apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2.
O endividamento expressivo não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, quando o conjunto probatório revelar
capacidade econômica incompatível com os pressupostos legais
para sua concessão
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR,
art
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 435, 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Eg
régia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
ROZILDA GUIMARÃES ABREU

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que e
m julgamento unânime,
desproveu
o
recurso de agravo interno

interposto
pela ora embargante

em face de
decisão
monocrática
que

negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado em
relação à

decisão que
,
nos autos da
Ação Declaratória
d
e
Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
n. 1001380-78.2024.8.11.0079, movida em
desfavor
d
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
, indeferiu
seu
pleito de gratuidade d
e
justiça
(id.
336522852
).

Em suas razões,
a
embargante aponta a existência de
omissão, obscuridade e contradição
no julgado.

Aduz que o aresto
incorreu em omissão ao analisar
su
a capacidade financeira
com enfoque
exclusiv
o
no valor das custas iniciais (R$ 769,28),

fundamentando que estas seriam módicas e que o parcelamento deferido resolveria a

questão do acesso à justiça.

Afirma que a decisão silenciou acerca de ponto crucial
do
processo
, qual seja, a natureza
revisional
da ação,
salientando
que

seu
custo

não se restringe à taxa judiciária inicial,
mas envolve

a realização de prova pericial contábil
, cujos

honorários alcançam cifras elevadas, muitas vezes superiores ao próprio valor da causa inicial
.

Registra
que
a gratuidade da justiça visa garantir a integralidade da defesa
, e que o
parcelamento das custas iniciais não
lhe

socorrerá
no momento

em que for exigido o depósito dos honorários periciais
, impedindo a produção da prova técnica necessária para demonstrar seu direito, de modo a configurar cerceamento de defesa.

Assevera
que
o
decisum
não analisou as de
clarações
c
ompletas de
i
mposto
d
e
r
enda e o extrato do INSS juntados em sede de
a
gravo
i
nterno, sob o argumento de

preclusão
consumativa
e inovação
recursal
, apontando haver obscuridade
quanto

a
o
art
. 99, § 1º
,
do CPC e à

natureza do pedido de gratuidade.

Defende
que o
pedido pode ser formulado a qualquer

tempo e grau de jurisdição
,
sendo lícito à parte apresentar
documentação complementar para corroborar o que já ha
v
ia sido alegado
,
motivo pelo qual reputa
que o julgado é
omisso
,
ao não considerar o disposto no
art
. 435 do CPC.

Acre
s
centa que tratar
a
demonstração
da
miserabilidade
como inovação
recursal
fere a lógica do

instituto
, por ser a
pobreza um

estado de fato contínuo
, mencionando que i
gnorar a prova cabal da
hipossuficiência
por formalismo excessivo resulta em

denegação de justiça.

Consigna que
há contradição no
acórdão
ao reconhecer
a existência de
dívidas
na ordem
de R$
4.111.009,09,
o que configura situação de insolvência,
mas utilizar a contratação de um empréstimo

como sinal de riqueza
,
que
demonstra
ausência de l
iquidez.

Pontua que o pronunciamento judicial
ignorou a tese de que a análise dos pressupostos

para a concessão da gratuidade deve ser contemporânea ao pedido, desconsiderando a

natureza dinâmica da situação econômica do indivíduo
.

Sustenta que
houve omissão no que diz respeito à
alegação
de que

obrigação financeira contraída no passado, cujo contrato abusivo deu origem

à ação
revisional
, não
constitui
elemento
apto a
evidencia
r
capacidade financeira presente
, deixando
-se
de aplicar a correta
interpretação dos dispositivos legais
aventa
dos
.

Expõe que o recurso também tem o intuito de
prequestionar
a matéria

para viabilizar o acesso às

instâncias superiores
, entendendo ser necessário o pronunciamento explícito
sobre
os
arts
. 98,
99, §§ 1º, 2º e 3º,
e 435,

todos
do CPC,
bem como
d
o
art
.
5º,
X
XXV
e
LXXIV
, da CR
.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos
, com efeitos infringentes,
para sanar o
s
vício
s
suscitado
s
e deferir
-lhe
a gratuidade de justiça
. Ainda, postula

que haja manifestação expressa
sobre todos os dispositivos
invocados
,
para fins de prequestionamento.

Embora intimada (id.
336553890
),
a
embargad
a
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id.
342987882
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de
omissão, obscuridade e contradição no
aresto, relativas
à análise de sua capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça, especialmente quanto à limitação do exame ao valor das custas iniciais, à desconsideração da necessidade de prova pericial contábil, ao não conhecimento dos documentos juntados em sede
recursal
e à conclusão acerca de sua suposta capacidade econômica diante do elevado endividamento reconhecido nos autos
. Além disso, v
isa ao
prequestionamento
da matéria.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

De início, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão vergastada, a qual se mantém irretocável.

De proêmio, cumpre destacar que a agravante pretende juntar aos autos, em sede de agravo interno, documentos que já existiam quando da prolação da decisão
monocrática
, notadamente as declarações completas de imposto de renda dos exercícios de 2024 e 2025 e extrato do INSS. Tais elementos não podem ser considerados nesta fase
recursal
, porquanto a juntada extemporânea de prova pré-constituída caracteriza inovação
recursal
inadmissível, violando o princípio da preclusão
consumativa
e o contraditório. Logo, a análise do recurso deve pautar-se exclusivamente pelos elementos que constavam dos autos quando da prolação do
decisum
.

De todo modo, ainda que admitida, constata-se que essa documentação revela a manutenção de atividade rural em propriedade com mais de 125 hectares e, em que pese conste saldo de prejuízo a compensar de R$ 992.711,40, evidencia movimentação financeira substancial e estrutura empresarial incompatível com a alegada
miserabilidade
. O extrato do INSS, por sua vez, demonstra que a agravante passou a receber
benefício previdenciário (aposentadoria por idade) apenas a partir de dezembro de 2024, no valor mensal de R$ 1.412,00, benefício que, como visto, não constitui sua única fonte de renda.

Superado esse ponto, verifica-se que a documentação efetivamente apresentada pela agravante em primeira instância - recibos de entrega da declaração de imposto de renda dos exercícios de 2023 e de 2024, extrato bancário, relatório de crédito e notas fiscais - não demonstra, de forma inequívoca, a alegada
hipossuficiência
econômica.

Conforme consignado na decisão impugnada, a recorrente apresentou apenas os recibos de entrega das declarações de imposto de renda dos referidos anos, e não as declarações completas com discriminação detalhada de bens, direitos, obrigações e rendimentos. Tais comprovantes, por si só, não fornecem informações suficientes sobre a real situação patrimonial e financeira, limitando-se a atestar a regularidade fiscal perante a Receita Federal.

Assim, a ausência de apresentação das declarações completas impede a adequada análise da capacidade econômica, não podendo ser suprida por alegações genéricas ou documentos parciais que não espelham a integralidade do patrimônio e dos rendimentos.

No que tange ao relatório de crédito apresentado, embora demonstre endividamento expressivo, também revela renda presumida de R$ 5.823,98, valor que supera os parâmetros comumente utilizados para caracterização da
hipossuficiência
.

A renda presumida calculada por instituição de crédito não constitui mera estimativa desprovida de base fática, mas sim indicador técnico elaborado a partir de informações cadastrais, movimentação financeira, histórico bancário e relacionamento comercial, constituindo elemento relevante para aferição da capacidade econômica, especialmente quando não contrariado por prova documental robusta.

Quanto ao endividamento alegado, embora expressivo em valores absolutos, tal circunstância não configura, isoladamente, estado de
hipossuficiência
apto a justificar a concessão do benefício. A obtenção de crédito em montante
elevado evidencia, ao contrário, capacidade e movimentação financeira significativa, ainda que seguida de
inadimplência
.

Com efeito, instituições financeiras não concedem financiamentos dessa magnitude - R$ 275.439,57, para ser pago em 4 parcelas semestrais de R$ 94.178,65 cada - sem comprovação de renda, patrimônio ou garantias reais. A Cédula de Crédito Bancário n. 421578, firmada em 19/04/2023, demonstra que a agravante utilizou como garantia veículo automotor Toyota
Hilux
ano/modelo 2022, mediante alienação fiduciária, o que evidencia a titularidade de bem de valor expressivo.

Desse modo, a contratação revela que a recorrente possuía, em passado recente, patrimônio relevante e capacidade econômica reconhecida pelo mercado financeiro, não havendo nos autos demonstração inequívoca de que tal situação patrimonial tenha se alterado substancialmente, até porque o veículo permanece como ativo patrimonial.

Esse dado, associado à extensão da propriedade rural explorada (superior a 125 hectares) e às notas fiscais de comercialização, delineia um padrão econômico que não se compatibiliza com o conceito jurídico de pobreza necessária à concessão da gratuidade.

O endividamento, isoladamente considerado, não caracteriza
hipossuficiência
, podendo decorrer de escolhas empresariais, investimentos na atividade produtiva ou expansão patrimonial que ocasionaram desequilíbrio na liquidez financeira.

Ademais, as notas fiscais de venda de produtos rurais anexadas aos autos demonstram que a agravante mantém atividade produtiva regular, com movimentação comercial que indica geração de receitas, ainda que não quantificadas de forma precisa.

Deveras, a manutenção de atividade econômica regular, com emissão de notas fiscais e relacionamento comercial ativo, afasta a presunção de impossibilidade absoluta de arcar com despesas processuais.

No que tange aos extratos bancários que demonstram saldo negativo, tal circunstância, embora evidencie dificuldades financeiras pontuais, não configura necessariamente estado de
hipossuficiência
permanente, porquanto pode decorrer de
descompasso temporal entre receitas e despesas, típico de atividades sazonais como a produção rural.

Ressalte-se que o valor das custas processuais - R$ 769,28, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 10.837,89 - não pode ser considerado excessivo ou desproporcional, não constituindo óbice intransponível ao acesso à justiça.

Em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela agravante (
EDcl
no
AgInt
na AR n. 4.914/DF), pertinente esclarecer que se refere
a
situação absolutamente distinta. Naquele julgado, tratava-se de ação rescisória com valor de causa de R$ 2.518.030,00, na qual o depósito inicial de 5% importaria em R$ 125.901,50, montante manifestamente desproporcional mesmo para quem possui condição econômica estável. No presente caso, as custas de R$ 769,28 são módicas e proporcionais ao valor da causa de R$ 10.837,89, não se equiparando à situação
excepcional
apreciada pela Corte Superior.

A distinção é, portanto, evidente, não sendo possível transpor a
ratio
decidendi
do precedente para o quadro aqui analisado.

Outrossim, conforme assentado na decisão
monocrática
, o Juízo de origem facultou expressamente à agravante a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) vezes, nos termos do
art
. 98, § 6º, do CPC, medida que demonstra adequada ponderação entre o acesso à justiça e a necessidade de custeio da atividade jurisdicional, facilitando o recolhimento sem comprometimento desproporcional da capacidade de pagamento.

À vista disso, tem-se que a conjugação dos elementos probatórios efetivamente constantes dos autos quando da prolação da decisão
monocrática
- ausência de declarações completas de imposto de renda, renda presumida de R$ 5.823,98, contratação de financiamento de R$ 275.439,57 em 2023 com garantia de veículo automotor de valor expressivo, manutenção de atividade produtiva com emissão de notas fiscais, custas módicas de R$ 769,28 e possibilidade de parcelamento em 6 vezes - autoriza o afastamento da presunção relativa de veracidade da alegação de
hipossuficiência
. A ausência de declaração pessoal de
hipossuficiência
, embora relevante, não constitui fundamento isolado e, mesmo que suprida, a conclusão permaneceria inalterada diante do conjunto robusto de dados objetivos.

Por certo, a gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar, não se prestando a beneficiar quem mantém atividade econômica regular, obteve crédito em valores expressivos mediante garantia de bem patrimonial relevante e não apresenta documentação completa apta a comprovar inequivocamente a alegada impossibilidade de pagamento.

A análise deve considerar não apenas a alegação de dificuldades financeiras, mas o conjunto probatório que demonstre real impossibilidade de pagamento. No caso concreto, os elementos apresentados não são suficientes para infirmar os fundamentos que embasaram o indeferimento, permanecendo hígida a decisão recorrida.

Registre-se, por fim, que esta Quinta Câmara de Direito Privado, ao apreciar pedido idêntico formulado pela mesma agravante em recurso anteriormente interposto, consignou entendimento no mesmo sentido ora aplicado, conforme se extrai do seguinte julgado:

(...)

Verifica-se, portanto, que o presente caso guarda absoluta similitude fática com aquele anteriormente apreciado, impondo-se a manutenção da coerência jurisprudencial desta Câmara.

Em face do exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
ROZILDA GUIMARÃES ABREU
, mantendo
incólume
a decisão impugnada
.
(...)”.
(id.
334993865
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas de modo claro e coerente, o que afasta
a configuração dos vícios invocados.

Com efeito, não se verifica omissão quanto à natureza da ação ou aos custos processuais futuros. O acórdão embargado analisou, de forma expressa e fundamentada, que o valor das custas iniciais (R$ 769,28) não constitui óbice ao exercício da jurisdição
, registrando que
o Juízo de origem facultou expressamente o parcelamento em até seis prestações, nos moldes do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, providência que revela adequada ponderação entre o direito
constitucional de acesso à justiça e a imperiosidade do custeio da atividade jurisdicional.

A alegação de que o pronunciamento judicial teria silenciado acerca da necessidade futura de perícia contábil não merece prosperar. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça não se vincula aos custos eventuais e posteriores da instrução processual, mas sim aos elementos objetivos e contemporâneos que demonstrem a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento da subsistência.

Desse modo, a
eventualidade de produção de prova pericial, cujo deferimento dependerá de análise de pertinência e relevância pelo juízo da causa, não configura fundamento apto a alterar a conclusão quanto à ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica no momento da postulação.

Saliente-se que a gratuidade de justiça abrange, quando concedida, a integralidade dos atos processuais, incluindo honorários periciais. Contudo, sua concessão pressupõe comprovação adequada da condição de necessitado, requisito que não restou satisfeito nos presentes autos.

Assim,
inexiste omissão sobre o tema, mas sim conclusão desfavorável à pretensão recursal, o que não caracteriza vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

No tocante à alegada obscuridade quanto à possibilidade de apresentação de documentos em sede recursal, observa-se que o julgado apreciou expressamente a questão. Consignou-se, de maneira inequívoca, que as declarações completas de imposto de renda dos exercícios de 2024 e 2025, bem como o extrato do Instituto Nacional do Seguro Social, constituem documentos preexistentes ao momento da prolação da decisão monocrática, cuja juntada extemporânea caracteriza inovação recursal inadmissível, porquanto viola o princípio da preclusão consumativa e o contraditório.

Deveras, n
ão se confunde a faculdade de formular pedido de gratuidade de justiça em qualquer momento processual, assegurada pelo art. 99, § 1º, do Código de Processo Civil, com a prerrogativa de apresentar prova pré-constituída intempestivamente, após o transcurso das oportunidades processuais regulares. A hipossuficiência econômica configura-se como fato jurídico cujo ônus probatório incumbe à parte requerente, devendo ser demonstrado mediante documentação pertinente no momento oportuno, observados os princípios da lealdade processual e da preclusão.

O art. 435 do diploma processual, invocado pela embargante, refere-se à possibilidade de juntada de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos. Tal dispositivo não autoriza, todavia, a apresentação tardia de prova preexistente que deveria ter sido carreada oportunamente.

Em verdade, a
s declarações de imposto de renda já existiam quando da interposição do agravo de instrumento, razão pela qual sua juntada posterior não se enquadra na hipótese legal
retrocita
da
.

Registre-se, por relevante, que o acórdão
combatido
não se limitou a afastar os documentos por preclusão, mas examinou, fundamentadamente, que mesmo se considerada tal documentação, esta evidenciaria a manutenção de atividade rural em propriedade com extensão superior a 125 hectares, movimentação financeira substancial e estrutura empresarial incompatível com a alegada
hipossuficiência
.
Logo, v
erifica-se que a análise foi exauriente, afastando qualquer mácula por omissão.

Quanto à suposta contradição no tocante ao endividamento, impende esclarecer que o julgado não utilizou isoladamente a contratação de financiamento como indicador de riqueza, mas sim como elemento integrante de um conjunto probatório robusto que evidencia capacidade econômica incompatível com o estado de necessidade.

O raciocínio desenvolvido pelo acórdão é lógico e coerente: instituições financeiras não concedem crédito de elevada monta (R$ 275.439,57) sem verificação de patrimônio, renda ou garantias reais. A celebração
da
Cédula de Crédito Bancário, com alienação fiduciária de veículo automotor de modelo recente (Toyota Hilux 2022), demonstra que a recorrente
contava
, recente
mente
,
com
patrimônio relevante e capacidade creditícia reconhecida pelo mercado.

O endividamento posterior não invalida essa conclusão,
uma vez que
pode decorrer de escolhas empresariais, investimentos na atividade produtiva ou desequilíbrio no fluxo de caixa, circunstâncias que não se confundem com a hipossuficiência jurídica necessária à concessão do benefício. A existência de passivo financeiro expressivo não constitui, por si só, prova de impossibilidade de arcar com custas módicas, especialmente quando acompanhada de outros indicadores objetivos de capacidade econômica, tais como renda presumida de R$ 5.823,98, manutenção de atividade produtiva regular com emissão de notas fiscais e exploração de propriedade rural de dimensão considerável.

Inexiste, portanto, contradição lógica entre reconhecer o montante do endividamento e concluir pela ausência de demonstração suficiente da hipossuficiência. Trata-se, na verdade, de análise sistemática e contextualizada dos elementos probatórios, que conduziu à conclusão pela predominância dos indicativos de capacidade econômica sobre a mera alegação de dificuldades financeiras.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre assinalar que o acórdão embargado debateu amplamente a matéria relativa à gratuidade de justiça, aplicando os dispositivos legais pertinentes
, sendo certo que
a
mera ausência de transcrição literal ou de menção individualizada a cada um dos artigos invocados pela embargante não caracteriza omissão

apta a ensejar o acolhimento dos declaratórios.

Aliás, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por certo
, o pronunciamento colegiado examinou detidamente a sistemática da gratuidade de justiça prevista nos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e aos requisitos para seu afastamento. Analisou-se, outrossim, a garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição
da República
) e da assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, da Carta Magna), concluindo-se que a ausência de demonstração cabal da condição de hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício, sem que tal circunstância implique violação aos preceitos constitucionais mencionados.

Ressalte-se que
, não obstante
seja legítima a oposição de embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento, tal expediente pressupõe a existência efetiva de omissão sobre a matéria que deveria ter sido apreciada. Na hipótese, todas as questões jurídicas relevantes foram devidamente enfrentadas, encontrando-se
prequestionados
os temas pertinentes à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista disso, tem-se que
a
insurgência da embargante reflete,
na realidade
, mero inconformismo com o resultado desfavorável, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a natureza jurídica do
presente recurso
.

Em verdade,
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mer
a insatisfação
da parte, servindo exclusivamente para corrigir vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os quais, como demonstrado, não se fazem presentes no caso concreto.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo
recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Via de consequência, inexistindo os vícios aventados, não há fundamento para atribuir efeitos infringentes aos embargos.

Ante o exposto,
não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,

REJEITO
os embargos de declaração opostos p
or
ROZILDA GUIMARÃES ABREU
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

Na oportunidade, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026